Tribunal: TJMT
Processo: 0023357-69.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023357-69.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR PAULO FREIRE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interesses

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.

Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa/Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude daquela Comarca, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 23357-69.2013.811.0002 , movida pelo
Ministério Público Estadual
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, sanar todas as irregularidades existentes na Escola Municipal de Educação Básica Paulo Freire, apontadas no superveniente Relatório Técnico no 007/2017 elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso – CREA/MT, com os complementos constantes do auto circunstanciado de inspeção judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante, que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.( Violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes).

Assevera que, aplica-se ao caso a Teoria da Reserva do Possível, diante da necessidade de observância aos limites de previsão orçamentária, não havendo se falar em omissão estatal.

Aduz que o prazo fixado é insuficiente para o cumprimento da decisão.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a demanda seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou redução da multa diária fixada. (Id. 4369016).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (Id. 5218633).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que, o
Ministério Público Estadual
moveu Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Várzea Grande, ao fundamento de que, a Escola Municipal de Educação Básica Paulo Freire necessita de urgentes reformas estruturais a fim de evitar riscos, inclusive de desabamento, e, principalmente, para proporcionar e prestar serviço adequado de educação, isto é, com regularidade, continuidade, eficiência, segurança e qualidade, para as crianças e adolescentes nela matriculadas.

Narra o Parquet na exordial que, à requisição da Promotoria de Justiça, vistorias foram realizadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso – CREA/MT, Defesa Civil de Várzea Grande - MT, e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, sendo constatadas várias irregularidades que impedem o funcionamento adequado da Escola.

O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para, determinar ao Apelante que sane todas as irregularidades existentes na Escola Municipal de Educação Básica Paulo Freire, apontadas no superveniente Relatório Técnico no 007/2017, elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso – CREA/MT, com os complementos constantes do auto circunstanciado de inspeção judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

A controvérsia consiste em aferir se a determinação da obrigação de fazer, consistente na realização de reforma em unidade escolar, implica em violação ao princípio da Separação de Poderes, bem como se aplicável ao caso, a Teoria da Reserva do Possível, e ainda, o curto período para cumprimento da decisão e possibilidade de afastamento ou redução da multa diária cominada à Fazenda Pública.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei no 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX.

Nesse sentido, verifica-se que a Ação tem o escopo de proteger valores fundamentais, quais sejam, a dignidade da pessoa humana, mais precisamente, a proteção integral e prioritária às crianças e adolescentes que estudam na Escola Municipal de Educação Básica Paulo Freire, porquanto aquele estabelecimento de ensino encontrava-se com irregularidades, especialmente no teto, quadra de esportes, escadarias, elétrica, hidráulica, cozinha, dentre outras.

Os Artigos 15 e 18 do ECA, versam sobre a garantia desses direitos.

“
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis
. ”

“Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”

A legislação pátria constitucional dá o suficiente apoio e respaldo a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente ao firmar:

“
Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho

(...)”

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 206

(...)

VII - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: garantia de padrão mínimo de qualidade;”

“Art. 227. E dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a Vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”

Seguindo o comando emergente do texto constitucional, a Lei 8.069, de 13/11/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), assevera que o menor de 18 anos de idade deve ser beneficiário de proteção integral, enquanto na Lei 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) veem estabelecidos de maneira rica e detalhada os propósitos, os mecanismos e a estrutura educacional no Brasil.

Os documentos que instruem a presente ação demonstram bem a existência do precário estado estrutural da Escola Municipal de Educação Básica Paulo Freire, e do próprio reconhecimento da situação pela Secretaria Municipal de Educação, que todavia, não tomou providências concretas para solucionar o problema (sequer previsão orçamentária existiu para tanto), colocando em risco crianças e adolescentes, o que, em suma, desvenda a aparência do bom direito pleiteado.

Igualmente, os relatórios de vistoria confeccionados pelo CREA/MT e pelo Corpo de Bombeiros juntados aos autos bastam a comprovar as narrativas apresentadas na inicial.

Destarte, não pairam dúvidas acerca da probabilidade do direito e do risco de dano postulado na inicial, tratando-se a implantação do projeto de reforma medida de necessidade e salubridade aos alunos matriculados na Escola Municipal de Educação Básica Paulo Freire, razão pela qual a manutenção da sentença se trata de medida imperativa.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da Reserva do Possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da Separação dos Poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de Reserva do Possível.

A propósito, colaciono precedentes:

“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública.
Precedentes. 2.
Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia pública.
3. Agravo regimental não provido
. ” (SL 263 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019) ”[Destaquei]

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1.
A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018).
A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53.
(N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)” )”[Destaquei]

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio de Separação dos Poderes ou na aplicação da Teoria da Reserva do Possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Educação.

Registre-se que, a própria Administração Pública Municipal, por meio do Conselho Municipal de Educação, reconheceu a necessidade de reforma da referida escola, manifestando que “
Em cumprimento a deliberação tomada em reunião do Pleno no dia 03/03/2010, nova visita foi realizada pelos Conselheiros Jalme Santana de Figueiredo e Eva de Paulo Vieira Santos onde constataram que a Escola foi contemplada com alguns reparos no quesito de acessibilidade, muito embora fora dos padrões estabelecidos pela Legislação em vigor”,
razão pela qual está deveria ter promovido o saneamento das irregularidades em tempo razoável.

Entretanto, ciente dos mencionados problemas desde 2008, somente em 2010, nova visita foi realizada pelos Conselheiros Municipais à unidade escolar, não havendo resposta após a visita, aos problemas enfrentados pelas crianças e funcionários do local, resultando forçosamente em demanda judicial que se deu em novembro/2013.

Assim, não há falar no reconhecimento de que o Município adotou todas as providências cabíveis para a reforma da Escola Municipal de Educação Básica Paulo Freire ou na dilação de prazo para o cumprimento da obrigação.

Reforçando esses argumentos, os artigos 227 da Constituição Federal e o 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem
prioridade absoluta

em favor das crianças e adolescentes
em todas as esferas de interesses.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, o Estado tem o dever constitucional de garantir às crianças e adolescentes, o acesso escolar em condições condignas, onde possam se desenvolver de forma saudável e a salvo de todo e qualquer risco a sua integridade física, moral e espiritual.

Nesse contexto, o fenômeno da judicialização tem-se destacado, transferindo ao Poder Judiciário a revisão e implementação de políticas públicas, diante da omissão do Poder Público em cumprir com os seus deveres, revendo as regras do jogo democrático.

Com isso, o Magistrado, deparando-se com lesão ou ameaça a direito, poderá intervir nos demais Poderes, calcado no Princípio da Separação dos Poderes e no mecanismo de freios e contrapesos, suprindo a ilegalidade, fundamento este extraído do artigo 5°, inciso XXXV, da CF/1988.

Descabida, portanto, a alegação de que a sentença feriu o Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que tem o Poder Judiciário o dever de intervir ante a omissão do Poder Executivo visando garantir que direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal saiam do papel e sejam imediatamente implementados, em especial quando estão em cena valores constitucionais mais elevados.

Ademais, a Corte Constitucional já decidiu, outrossim, que ‘
a efetivação de políticas públicas de índole constitucional não está livremente a mercê da vontade do Executivo, não podendo ser invocada, assim como a Reserva do Possível’
:

Diante do decurso de tempo para a Administração Municipal responder aos pedidos de reforma da escola, sem sucesso, não se afigura como desproporcional ou irrazoável o prazo fixado para implementação da obra pleiteada. Isso porque, conforme já asseverado nos autos, por meio de vasta documentação comprobatória, não houve resolução fática da demanda, portanto, patente a inércia do Poder Público em relação ao regular funcionamento da unidade educacional.

Assim, considerando que a decisão do Juízo singular se alinha aos preceitos constitucionais e legais que impõem à administração pública estadual a obrigação de assegurar às crianças e adolescentes, com prioridade absoluta, o pleno acesso à educação, entende-se ser descabida qualquer censura.

No que tange à multa diária, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer.

Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes,
existindo outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Registre-se ainda que, em razão do decurso do tempo e do cumprimento da obrigação de proceder as reformas da Unidade Educacional, a imposição de multa diária trata-se de medida desnecessária.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte
.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)”

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais. A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade
. (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)”

Feitas estas considerações, de rigor o afastamento da multa diária cominada.

Posto isso, inexistente violação ao princípio da Separação dos Poderes e não se aplicando ao caso a Teoria da Reserva do Possível, bem como diante da fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, a sentença objurgada deve permanecer incólume nestes pontos, merecendo retificação tão somente no que tange à multa diária, determinando-se o afastamento das astreintes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande -MT, tão somente para determinar o afastamento da multa diária fixada, e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Em sede de reexame,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, nos termos do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020